Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1018414-51.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – RIBEIRÃO CASCALHEIRA
Embargante: AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S.A.
Embargante: JOSÉ MARCOLINI JUNIOR
Embargado: JOSÉ MARCOLINI JUNIOR
Embargada: AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S.A.
Embargado: PEDRO NARDELLI
Número do Protocolo: 1018414-51.2020.8.11.0000
Trata-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por JOSÉ MARCOLINI JÚNIOR e AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S.A. (cf. Id. no 125103171 e 125274656, respectivamente) contra o v. acórdão que desproveu os Recursos de Agravo Interno por eles interpostos, mantendo, assim, intocada a r. decisão que, por verificar que o MM. Juiz proferiu sentença na origem, extinguindo o processo de Cumprimento de Sentença nos moldes do art. 924, II, do CPC, por admitir que houve “solução da controvérsia/satisfação da dívida” mediante “pagamento do valor remanescente pelo arrendatário José Marcolini Júnior e dos honorários advocatícios sucumbenciais pela Agropecuária Noirumbá”, negou seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1018414-51.2020.8.11.0000, interposto pela Agropecuária (cf. Id. no 123264499 dos presentes autos).
É a suma do necessário.
Retifique-se a autuação para que figurem como embargantes o arrendatário José Marcolini Júnior e a Agropecuária Noirumbá S.A., e como embargado apenas o réu/exequente/agravado Pedro Nardelli, e, após, intime-se esse último para, querendo, apresentar contrarrazões aos dois Recursos de Embargos de Declaração, vinculados aos Ids. no 125103171 e 125274656, respectivamente, no prazo de cinco dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator